Tribunal: TJBA
Processo: 8032978-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032978-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MULTISHOPPING 121 Advogado(s): HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO AGRAVADA: JOANES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Condomínio autor de ação de cobrança que, após indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita e impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, desistiu da ação antes da citação dos réus. Juízo de primeiro grau determinou recolhimento de custas processuais remanescentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o regime jurídico aplicável às hipóteses de desistência da ação formulada antes da citação, quando motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, especificamente se incide a regra geral do art. 90 do CPC ou a norma específica do art. 290 do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir 3. A desistência anterior à citação, motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, equipara-se ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC, não havendo formação da relação jurídica processual triangular nem prestação de serviço judiciário que justifique a aplicação da regra geral do art. 90 do CPC. 4. O autor que formula pedido de desistência antes da citação por impossibilidade de arcar com as custas iniciais está antecipando-se ao cancelamento automático da distribuição, em ato de cooperação processual nos termos do art. 6º do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de desistência da ação antes da citação, motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da assistência judiciária gratuita, aplica-se o regime jurídico do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), não incidindo a regra geral sobre responsabilidade pelas despesas processuais (art. 90 do CPC). 2. A desistência anterior à citação por impossibilidade de pagamento das custas iniciais constitui ato de cooperação processual que se equipara ao cancelamento da distribuição, dispensando o recolhimento de custas remanescentes." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 90 e 290; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8032978-05.2025.8.05.0000, sendo Condomínio Edifício Multishopping 121 e Agravada Joanes Empreendimentos Ltda Me, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator